Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-96.2021.8.11.0024
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000349-96.2021.8.11.0024 – CLASSE 417 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
APELANTE :- ANTONIO MOREIRA BARROS
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO LAUDO PSICOSSOCIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ARGUIÇÃO DURANTE AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO – PREJUÍZO AO RÉU NÃO DEMONSTRADO – 2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS DO RÉU – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NO DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – 3) PLEITO À ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – 4) EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ART. 71 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prospera a tese de nulidade do laudo psicossocial, se após a ratificação do parecer pela psicóloga – por entender que não houve manifestação da defesa até a data agendada para complementação da perícia – houve a realização de audiência de instrução e julgamento, sem qualquer manifestação da defesa quanto à eventual nulidade do procedimento, ocorreu a preclusão da impugnação no momento adequado, mormente porque não demonstrado o prejuízo ao acusado.
2) Não ocorre nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
3) Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo depoimento de sua tia, genitora e demais testemunhas que reproduziram os fatos conforme narrado pela vítima; não deixando dúvida quanto à prática do estupro de vulnerável, sendo impossível a absolvição pretendida pelo agente.
4) Restando caracterizado que o apelante submeteu a vítima a reiterados atos libidinosos e que a incerteza quanto ao número de infrações não tem o condão de afastar a continuidade, que fica limitada na fração de 1/6, conquanto comprovada a prática de dois ou mais crimes, deve ser mantido a implicação do art. 71 do CP, nos termos da sentença.
5) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000349-96.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO MOREIRA BARROS - CPF: 142.627.111-53 (APELANTE), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), HILLAIRE PATRICIA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 016.158.391-19 (APELANTE), MARIA HELENA BARROS E SILVA - CPF: 242.040.721-00 (APELANTE), TANIA MAURA DE MORAES - CPF: 883.762.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ASSISTENTE), LEILANE APARECIDA MOREIRA DA CRUZ - CPF: 028.284.631-09 (TERCEIRO INTERESSADO), A. (VÍTIMA), LEILA CRISTINA MOREIRA DA CRUZ - CPF: 014.883.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), A. K. M. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) NULIDADE DO LAUDO PSICOSSOCIAL –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA –
NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ARGUIÇÃO DURANTE AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO – PREJUÍZO AO RÉU NÃO DEMONSTRADO –
2) NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

–
AUSÊNCIA DE QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS DO RÉU
– INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NO DEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRECLUSÃO – PRELIMINARES REJEITADAS

–
3)

PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E ALIADA AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
4) EXCLUSÃO DA
CONTINUIDADE

DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ART. 71 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não prospera a tese de nulidade do laudo psicossocial, se após a ratificação do parecer pela psicóloga – por entender que não houve manifestação da defesa até a data agendada para complementação da perícia – houve a realização de audiência de instrução e julgamento, sem qualquer manifestação da defesa quanto à eventual nulidade do procedimento, ocorreu a preclusão da impugnação no momento adequado, mormente porque não

demonstrado o prejuízo ao acusado.

2) Não

ocorre nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.

3) Não prevalece a negativa de autoria invocada pelo réu diante do conjunto probatório formado pela palavra segura da vítima, em todas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada pelo depoimento de sua tia, genitora e demais testemunhas que reproduziram os fatos conforme narrado pela vítima; não deixando dúvida quanto à prática do estupro de vulnerável, sendo impossível a absolvição pretendida pelo agente.

4) Restando caracterizado que o apelante submeteu a vítima a reiterados atos libidinosos e que a incerteza quanto ao número de infrações não tem o condão de
afastar
a
continuidade
, que fica limitada na fração de 1/6, conquanto comprovada a prática de dois ou mais crimes, deve ser mantido a implicação do art. 71 do CP, nos termos da sentença.

5) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por
Antonio Moreira Barros
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000349-96.2021.8.11.0024
,
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, na forma do art. 71,
caput,
do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer, em preliminar, a
nulidade do laudo psicológico
, ante a ausência de intimação da defesa para apresentar quesitos ou indicar assistente para o ato. Aduz que não pode ser utilizado como prova a fim de embasar o decreto condenatório, porquanto se trata de prova ilícita.

Por outro lado, sustenta a
nulidade por cerceamento de defesa
, por não ter sido determinada a quebra do sigilo telefônico do apelante, prova que, a seu ver, poderia contribuir com a verdade real.

No mérito, requer
a absolvição do apelante
, sob o argumento que não existem nos autos provas suficientes a subsidiar o decreto condenatório, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, “
desclassificando a causa de aumento da pena imposta
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 138081266).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 139592657), conforme entendimento assim sumariado:

“Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Defesa. Preliminarmente. Nulidade de ausência de intimação acerca do laudo psicossocial e quebra dos dados telefônicos – Preliminares rejeitadas – Ausência de ilegalidade e prejuízos para o patrocínio da defesa do apelante. Mérito - Requer a absolvição do Recorrente, com base na alegação que as provas constantes nos autos não são fortes e coesas para sustentar o édito condenatório. Impossibilidade. Palavras da vítima e das testemunhas indicam a autoria e materialidade em desfavor do Apelado. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa com a sentença condenatória, requerendo, ao final,
a nulidade do laudo psicológico e a nulidade devido à ausência de quebra de dados telefônicos
do apelante; absolvição por insuficiência probatória ou o redimensionamento da pena aplicada.

Infere-se do caderno informativo que entre os anos de 2017 e 2019, por diversas vezes, em horário não especificado, durante os finais de semana, em locais diversos da zona rural de Chapada dos Guimarães-MT, o apelante constrangeu a menor Ana Klara Moreira de Anunciação, de 08 anos de idade, a manter com ele atos libidinosos.

Segundo consta, o apelante frequentava a casa da família da vítima, uma vez que era próximo de todos no local; em diversas ocasiões, aproveitando-se da confiança dos familiares, começou a praticar atos libidinosos na menor, ao passar a mão nos seus órgãos genitais, esfregava seu pênis na infante e teria a beijado por diversas vezes.

Restou apurado que a vítima relatou à sua genitora que o apelante teria se masturbado em frente dela, bem como era de costume ele esfregar seu corpo junto ao corpo dela, tendo relatado que por duas ocasiões ele beijou sua boca. O fato veio à tona após o apelante ser preso em outro procedimento, momento em que a tia da vítima, suspeitando do comportamento do mesmo com sua sobrinha, a questionou, tendo a ofendida relatado os diversas abusos sofridos.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução criminal, foi condenado pela prática do delito previsto nos art. 217-A, na forma do 71,
caput,
do Código Penal.

1)

Da nulidade do laudo psicossocial
.

Inicialmente, a defesa do apelante requer a anulação do laudo psicossocial, sob o argumento de que foi produzido sem a participação da defesa técnica. No entanto, após detida análise dos autos, tenho que o pedido não prospera.

Consoante bem resumido na sentença, em 1/7/2021, o magistrado que conduzia o feito deferiu os pedidos formulados pela defesa em sede de resposta à acusação, oportunidade em que determinou à psicóloga que realizasse a avaliação psicológica com a vítima e elaborasse laudo circunstanciado no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que determinou, após designada a data para avaliação, fosse intimada a defesa para querendo apresentar assistente técnico ou quesitos no prazo de 05 (cinco) dias e, após, seria designada audiência de continuação.

Ressai que no dia 12/7/2021 a psicóloga solicitou prazo para a conclusão do estudo, pois já havia pré-agendado nas dependências forenses no dia 9/7/2021, reagendado dia 12/7/2021 e remarcado para dia 14/7/2021, não tendo a genitora conseguido comparecer com a criança, uma vez que moravam em zona rural de difícil acesso.

Consta que o estudo psicossocial
foi realizado no dia 10/8/2021 e no dia 20/8/2021
a defesa do acusado requereu que fossem declarados nulos todos os atos, porque não fora intimada para apresentar quesitos ou indicar assistente técnico. O pedido foi deferido e o magistrado determinou a realização de avaliação complementar com a vítima, pela psicóloga do juízo.

O magistrado prolator da sentença sustentou que fora agendada a realização de avaliação complementar e a defesa do acusado foi intimada, contudo quedou-se inerte, razão pela qual, por não haver apresentação de quesitos, nem apresentação de assistente técnico até a data agendada para complementação de perícia com a vítima, a psicóloga manteve o parecer anterior, com as mesmas conclusões.

A defesa, todavia, sustenta que não houve intimação do apelante para apresentar quesitos ou indicar assistente técnico, lhe acarretando prejuízos, eis que não houve direito de exercer a ampla defesa e contraditório.

No entanto, ainda que a defesa não tenha sido intimada, não prospera a tese de nulidade do laudo psicossocial. É certo que durante audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 30/09/2021, não houve requerimento de quaisquer diligências, não tendo a defesa questionado o laudo. Não obstante, o magistrado esclareceu às partes sobre os procedimentos do depoimento sem dano e o representante do Ministério Público afirmou que seria desnecessário vitimizar a menor, ao passo que a defesa do acusado também não requereu sua oitiva, sendo deferida a avaliação psicológica com a vítima (Id. 138081234 - Pág. 1).

Posteriormente, apenas em 09/02/2022, quando apresentou memoriais finais, a defesa questionou acerca da validade do laudo, requerendo fosse declarada a sua nulidade, tese rechaçada pelo magistrado de primeiro grau, sob o seguinte argumento, em resumo: “
(...) porque teve a oportunidade de se manifestar, apresentar quesitos e indicar assistente técnica, mas deixou o prazo transcorrer in albis, não acolho a preliminar alegada pela defesa
”
(Id. 138081260 - Pág. 2)
.

Nesse aspecto, não vejo agasalho à tese de nulidade do laudo psicossocial, eis que após a certificação pela psicóloga no sentido de que seria mantido o parecer anterior, por não haver manifestação da defesa até a data agendada para complementação de perícia, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a defesa não apontou eventual nulidade do procedimento, tampouco requereu a oitiva da vítima na oportunidade.

Assim, se durante a realização da audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência a defesa do apelante não suscitou nenhum requerimento ou arguiu nulidade do procedimento, ocorreu a preclusão da impugnação no momento adequado.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA A REALIZAÇÃO DO LAUDO PSICOSSOCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (...) 1. Os precedentes desta Casa são no sentido de se considerarem sanadas as nulidades não arguidas em tempo oportuno. Na espécie, após a juntada do laudo psicossocial aos autos, foi marcada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que a defesa não apontou eventual nulidade do procedimento. Também não foi questionada a ausência de intimação do réu para a entrevista psicossocial nos memoriais. A condenação transitou em julgado em 10 de novembro de 2014, e a defesa somente apontou a objeção em revisão criminal apresentada em 22 de setembro de 2016. Evidente, portanto, a preclusão da matéria. Precedentes. 2. Nos moldes da orientação desta Corte, a anulação dos atos processuais demanda a comprovação de dano concreto às garantias constitucionais. É dizer, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício. Desse modo, somente a atipicidade relevante, bastante a evidenciar dano concreto às partes, autoriza o reconhecimento da invalidade. Precedentes. 3. No caso, a avaliação psicossocial foi juntada aos autos antes da audiência de instrução, debates e julgamento. Tinham conhecimento as partes, portanto, do inteiro teor da perícia. Além disso, a condenação não se baseou no mencionado estudo psicossocial. Ele apenas foi mencionado na sentença com o objetivo de corroborar a coerência e consistência do depoimento da vítima. Não demonstrou a defesa de que forma a participação do réu, narrando a sua versão dos fatos, poderia alterar a conclusão dos peritos. Deveras, não evidenciado o prejuízo derivado da ausência de intimação do acusado para a entrevista psicossocial, inviável o reconhecimento da nulidade. Precedente. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 443.776/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 12/5/2021.)

Ademais, não vejo prejuízo à defesa pelo fato de que o laudo psicossocial fora utilizado, eis que, em caso de complementação da perícia, a ofendida certamente repetiria os fatos narrados, eis que em todas as oportunidades que foi indagada, manteve a mesma versão.

Por outro lado, não houve qualquer demonstração por parte da defesa no sentido de que os quesitos que seriam apresentados seriam decisivos para modificar o juízo de valor do magistrado, devendo ser levada em consideração a conclusão segura da psicóloga Silvana Angela S. Kirchesch, que assinou o laudo, bem como depoimento da psicóloga Eliana Megali Luz, que em juízo afirmou que fez o atendimento da vítima e ela se mostrava tranquila, relatou os episódios com bastante clareza e não deu indícios de que estava mentindo.

Por fim, não demonstrado o prejuízo derivado da ausência de intimação da defesa para a entrevista psicossocial, torna-se
inviável o reconhecimento da nulidade arguida.

Conforme jurisprudência da Corte Suprema, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. E, ainda, conforme dispõe o artigo 563 do CPP: “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Portanto, vê-se que a literalidade do dispositivo deixa clara a exigência do prejuízo para as partes para o reconhecimento da nulidade processual, o que não restou observado na hipótese dos autos.

Ante o exposto, verificada a inocorrência da alegada nulidade,
afasto a preliminar arguida.

2)

Da nulidade por cerceamento de defesa - ausência de quebra de dados telefônicos do apelante
.

Por outro lado, a defesa argui a
nulidade por cerceamento de defesa
, por não ter sido determinada a quebra do sigilo telefônico do apelante, prova que, a seu ver, poderia contribuir com a verdade real.

Sustenta que ao apresentar resposta à acusação, requereu que fosse oficiado a empresa de telefonia VIVO, para que apresentasse a quebra do sigilo telefônico do celular do apelante, do período de 2017 até aquele momento, mas o magistrado não acolheu o pleito, a lhe causar prejuízo.

No entanto, em que pese os argumentos defensivos, tenho que a preliminar deve ser rejeitada.

Quanto à arguição de prejuízo advindo do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, é certo que pode o julgador indeferir a produção da prova, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FASE DE DILIGÊNCIAS. ART. 10 DA LEI 8.038/90. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIOS. CELERIDADE, ECONOMIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL. DEVER DO MAGISTRADO. [...] 3. Apesar de as partes terem direito de ampla produção de provas que embasem suas teses, o magistrado tem o dever de conduzir a instrução criminal com celeridade e eficiência, o que implica indeferir as diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sobretudo na circunstância de o processo já se encontrar suficientemente instruído. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental desprovido
”.
(STJ, AgRg na APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/04/2018, DJe 10/04/2018).

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...) 2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso, o pleito formulado foi motivadamente indeferido, porquanto a prova requerida se revelou, na concepção das instâncias ordinárias, desnecessária ao deslinde da causa. (...)”.

(RHC 107.772/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)

Não obstante, da mesma forma que a arguição de nulidade do laudo psicossocial, quanto à essa prova pretendida, a defesa nada requereu na oportunidade da audiência de julgamento, de modo que ocorreu a preclusão no momento adequado.

De todo modo, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo, o que não restou observado na hipótese dos autos.

Assim, verificada a i
nocorrência da alegada nulidade,
passo à análise do mérito recursal.

3)

Do pleito absolutório
.

Por conseguinte, sem êxito, também, o pleito absolutório formulado pela defesa.

Com efeito, a materialidade delitiva é inconteste e revelada pela portaria (Id. 138079704 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 138079704 - Págs. 4/5), relatório psicossocial (Id. 138079704 - Pág. 10/14), laudo psicológico (Id. 138081187 - Págs. 1/17), além da prova oral colhida durante a instrução probatória.

Com relação à autoria, não obstante a negativa do apelante aduzindo que não praticou o crime imputado na denúncia, também é incontroversa, uma vez que confirmada pelas declarações da vítima e outros elementos probatórios.

A ofendida
, em todas as ocasiões em que foi ouvida,
apontou o apelante como o responsável pelo crime em questão
, descrevendo com riqueza de detalhes como se deram os fatos.

No relatório psicossocial n. 2020.262048, na presença da assistente social Luciana Elena Amado Oliveira e da psicóloga Eliana Luz (Id. 138079704 - Págs. 10/14), a ofendida apontou quatro oportunidades em que teve contato por meio de atos libidinosos com o apelante.

Confira-se trechos do relatório mencionado:

“(...) A criança foi abordada sobre o motivo de estar em atendimento e logo disse que veio para explicar “sobre o Moreira”, Ana Klara conta então, sobre alguns episódios em que Moreira manifestou comportamentos que ela posteriormente percebeu que eram diferentes. A primeira situação que relata, é certa vez em que estavam no rio, tomando banho apenas com Moreira e seus irmãos, e o homem ficava “frente a frente” com ela, querendo dizer que encostava seu corpo no dela, e que teve a impressão de enquanto mergulhou, ter visto algo branco na região das calças dele, que imagina que pode ter sido o pênis, que estaria para fora das calças. Nessa ocasião, conta que foi apenas com ele e seus irmãos para o sítio tomar banho de rio, que sua mãe alugava uma casa em Chapada para trabalhar e ele passou, pegou as crianças e foram para a Cachoeira Rica banhar e depois voltaram para cidade. Sobre o período que isso aconteceu, Ana não soube dizer, mas fala que era no período da seca, pois a agua do rio estava limpa e transparente (julho/agosto/setembro).

Outro episódio que relata, foi certa vez em que ele estava ajudando ela a subir na árvore para colher frutos, cascudo e pequi e enquanto fazia isso, a esfregava em seu corpo, e afirma ter sentido algo duro na região da cintura dele, imaginando ser o pênis. Neste dia, explica que estavam todos na casa do sítio, seus pais e a esposa de Moreira. Em relação a datas, a criança não soube falar o mês, mas associou ao período de frutas como cascudo e pequi, que é entre os meses de dezembro a fevereiro.

Relata ainda outro comportamento suspeito de Moreira, uma vez em que estavam em uma festa e ela e sua irmã ficaram com sono, e Moreira queria que fossem dormir em sua caminhonete, acabaram indo dormir na Kombi de outra pessoa, e segundo relata, sua prima observou que o homem rondava o carro que dormiam.

Ana Klara diz, que de todas as situações, a que mais ela estranhou foi as que ele beijou em sua boca. Relata dois episódios em que isso aconteceu. A primeira vez foi dentro do carro de Moreira, conta que estavam em sua casa, se preparando para sair de carro para irem juntos a cidade, a esposa dele também estava lá com outro carro. Ele beijou a boca da menina com o pretexto de estar se despedindo, mas acabou indo no carro com ele. Outra vez, na casa de seu avô, havia brigado com sua irmã, e foi para o carro emburrada, Moreira foi até lá para se despedir, pois já estava indo embora, e fez o mesmo que da outra vez, beijou sua boca. (...)”.

Em outra oportunidade, quando da elaboração do laudo psicológico, para fins de avaliação da credibilidade de testemunho da vítima, a psicóloga fez constar que “
Não foi encontrado discrepâncias significativas nos relatos de Leilane e Ana Klara, havendo consistência entre o coletado na delegacia, no conselho tutelar e em todas as fases periciais
”.

A vítima manteve a versão dos fatos à psicóloga, que em sua conclusão, fez constar que a infante “
se mostrou apta, sendo capaz de relatar os supostos fatos relativos ao abuso sexual por ela eventualmente sofridos com coerência, conforme os dados obtidos. Ana Klara apresentou relato compatível com o seu nível de desenvolvimento, apresentando linguagem e níveis cognitivos acima do esperado, afetos e cognitivos adequados. Não foi denotado níveis significativos de mistura entre fantasia e realidade, nem capacidade de fantasiar e nem criar respostas irreais, sem erros interpretativos e sem indícios de sugestionabilidade de terceiros
”
(Id. 138081187 - Pág. 17).

A informante
Tânia Maura de Moraes
relatou que os fatos vieram à tona após a descoberta de abusos sexuais ocorridos em desfavor de sua sobrinha, tendo na sequência descoberto como vítima sua filha e, posteriormente, a vítima Ana Klara.

Sustentou que foi ela quem orientou a genitora da vítima a procurar a polícia, após a menor ter relatado que foi abusada.

Confira-se suas declarações:

“[...], Nós começamos um relacionamento a dois em 2009, [...], nós conhecemos a família através de uma amiga, [...], o Moreira sempre estava lá, e uma hora ou outra quando eu estava de folga ele me convidava pra ir na casa dessa família, [...], em outubro de 2020, quando a mãe teve contato, ela tomou conhecimento que a filha tinha sido abusada e ela ligou pedindo informação, orientação, e eu orientei a procurar a Delegacia pelo que ela me disse, [...], sim ela mandou (áudio da menor – como a menor relatava os abusos), [...] Seu promotor quando ocorreu a primeira denúncia de abuso sexual, não foi. É da minha filha que partiu a primeira denúncia. A primeira denúncia partiu da da minha sobrinha, que mora em Várzea Grande. E, que fez a denúncia lá para Várzea Grande. Eu fui Tomar conhecimento do abuso contra a minha sobrinha. É dias depois dessa denúncia, mas o Antônio Moreira, ele já já sabia que havia ocorrido uma denúncia em Várzea Grande. Então, antes que chegasse até ao meu conhecimento, ele mesmo me procurou uma noite do dia 9/06/2020 e me relatou, ele disse que queria ter uma conversa comigo para dizer tudo o que ele havia feito realmente qual a Maria Eduarda, que seria a minha sobrinha, que é a minha sobrinha e que a minha filha também teria sido abusada por ele. Foi então que eu tomei, pese toda a situação e aí que nós fomos para a delegacia nessa mesma noite em que ele é passou a relatar como é que ele cometia os abusos. Sim, qual o qual quando ao Lone a dona Leilani e eu estou conhecimento e me ligou eu qual é para ela aconteceu? É verdade, aconteceu a verdade com a minha filha, com a minha sobrinha. E ainda houve um momento que ela disse assim é que eu falei para ela, falei, inclusive, pelo fato da gente ter vivenciado não ter estado aí conversa com suas crianças, conversa com elas. Essa foi a conversa. Eu tenho meu celular, eu deixo meu celular à disposição da justiça. Né que eu falei Pra Ela conversa com suas crianças para defeitos, né? Ver a faltou alguma vez com respeito ou não? E a dona Leilane foi pontual com os filhos dela, conversou reunir as crianças dela e ela me ligou retornando, dizendo, Tânia fica tranquila porque aqui não aconteceu nada. Graças a Deus eu falei, graças a Deus, então Leilane, graças a Deus e a gente não mais se falou. Que fui ter contato com Leilane em Outubro é me fez uma ligação no meio que desesperada, perguntando qual era o caminho, que que ela tinha que fazer, que ela estava desesperada porque havia descoberto que a filha dela foi abusada por ele isso meses depois, quando a gente nem se falava mais. [...], Não foi o que chama a polícia. Eu a orientei quando ela, quando ela próximo meu conhecimento, que ela descobriu que a filha dele havia sido abusada, eu disse a ela o que há de se fazer é procurar uma delegacia, e apresentar ir lá e registrar boletim de ocorrência. Você tem certeza disso? Tenho a Ana Klara está aqui relatando, eu vou até te mandar um áudio, ai que ela mandou, [...]. (Audiência de instrução – Informante Tânia Maura de Moraes)
–
Depoimento transcrito nas contrarrazões, Id. 138081266 - Págs. 6/7.

Por sua vez, a tia da vítima,
Leila Cristina Moreira da Cruz
, quando ouvida em juízo como informante, sustentou que foi a primeira pessoa que a ofendida relatou os fatos, tendo narrado três atos libidinosos que o apelante praticou com ela.

Sustentou que fazia uns três meses que não via a irmã, mãe da vítima, e quando foi visitá-la, já sabia do caso porque tinha visto uma matéria na internet relacionada ao apelante, então viu a ofendida constrangida e conversou com ela, perguntando se algo tinha lhe acontecido,

oportunidade em que ela falou se mostrou resistente, mas contou sobre os fatos.

Confira-se suas declarações:

“[...] E eu fui visitar ela início de outubro. Aí é eu a gente conversa sobre toda, não é? Eu caso eu já sabia mais ou menos, porque eu vi a matéria. [...] Aí eu visitei há uns 3 meses depois disso e eu conversando com a minha irmã todo sobre todos os assuntos e quando a gente está com esse assunto, não é a, pois é conhecer, viu o que aconteceu? Como que é isso não? Ai tocando no assunto ela estava perto e ela ficou constrangida, Ana Klara, e como é um sítio a gente conversando, ela estava parada lá perto de mim, aí eu perguntei para ela assim, né? Que foi onde está assim? Aí foi, que ela comentou, que acontece isso com ela, aí eu falei oque? Aí ela falou é difícil falar sobre isso, aí eu falei pode falar comigo, pode se abrir, não problema. [...] aí ela foi conversando, foi falando, mas ela estava a vermelha, assim, meio à cabeça baixa, triste, aí falou para mim que tinha acontecido. [...] Aí eu perguntei para ela, o que é que aconteceu? Eu perguntei, né? Aí ela também falou para mim, assim, tia quando nós fomos lá na casa do meu avô. Já vi um tempo que ela tinha ido lá, eu tava brincando e lá com as meninas, tive um desentendimento, eu entrei no carro. Quem levou ele foi o Moreira. Ela falou aí eu zanguei, eu entrei brava no carro, e passado um tempo, ele veio no carro. Aí ficou conversando comigo, que não era para ficar daquele jeito. Aí ele foi me deu um beijo. Aí eu disse pra ela no rosto. Ela disse não tinha não foi no rosto foi na boca. Aí ela mostrou como. Ai eu deixei ela prosseguir, ai ela falou assim, aí tia quando eu vinha para cá, quando a gente tomava banho no rio, ele ficava pegando em mim, teve uma vez que ele me carregou ele me desceu esfregando no corpo dele. Aí ele me passava no pinto dele, uma vez não estava no rio, ele me esfregou no pinto dele, ele colocou a minha mão no pinto dele, aí, quando estava perto das pessoas, ele encostava em mim, ele pegava em mim só que ninguém via tia, estava todo mundo, bem no meio de todo mundo, ele encostava em mim, ele pegava em mim, sem que ninguém ver. E, foi isso que ela me falou, aí eu disse assim para ela, por que você não falou com a sua mãe? Ela disse assim, a tia ela fez assim, olhou do lado assim, a tia é complicado. Foi isso que ela me disse. [...] a princípio, ela falou assim, tinha vergonha também, me lembrou que ela me falou também de uma vez eles foram pegar frutas, não me lembro cascudo, pequi o que era nesse período, ele pegou nela, ficava pegando nela. Então sempre ele criava situações para estar perto dela para ficar pegando nela, encostando nela. Foi isso que ela me disse. Que ela disse ainda, tia quando formos pegar cascudo e pequi, que ele pegou na minha periquita e no meu peito. ela falou isso mesmo que na periquita, é isso mesmo, eles falam periquita em relação à parte da mulher, né? [...], foi por várias vezes, ele criava situações pra ficar com ela, [...]”.–
Depoimento transcrito nas contrarrazões, Id. 138081266 - Págs. 7/8.

Pela mesma forma, a
genitora da vítima
relatou que sua filha lhe contou sobre os fatos, bem como se deram os abusos. Sustentou que a ofendida lhe disse que o apelante ia com frequência na residência deles e que certa vez estava na boia, escorregou nela e ele colocou a mão dela no pinto dele; que esfregava o corpo nela, aproveitava que estava embaixo d’água e esfregava nela; que em outra situação foram até o cerrado buscar frutas e ele se aproveitava, apertava e pegava nela.

Vejamos:

“Olha, eu já tinha sabido que ele tinha aprontado, acontecido pelas matérias, ela, se outros assuntos a gente já tinha sabido, eu conversei bem com minha filha, porque eu converso com ele. Só que no momento ela me negou tudo o que eu perguntava aí a minha irmã frequentava lá quando estava lá numa conversa tudo, ela com chegou ao comentar que a minha irmã. [...] aí ela mesma me chamou eu e meu esposo vai lá e conversa com Ana Klara, [...] aí eu chamei ela pra conversa com ela, eu perguntei pra ela por que é que ela não me falou no momento que eu tinha conversado com ela? Aí ela pegou e falou que é difícil pra ela falar nesse assunto e que ela ficava com vergonha, entendeu? Mas ela ia ne conta mais, só que ela estava com vergonha, assim, acho que é porque é vergonhoso pra uma criança falar, [...], Olha ela fala, ela lembra bem a situação que eu fui na casa do meu pai, então, eu fui na casa do meu pai uma única vez em 2017, certo, e nós fomos lá visitar, então essa como ela relembra bem esse dia, eu creio que começou nesse dia. [...] é que falou que ficou bem gravado na Memória dela esse dia, ela relata, foi a primeira vez que eu fui lá no meu pai, [...]. Frequentemente ele ia em casa, [...], ela escorregava ali na boia, colocou a mão dela ali no pinto dele, ele mesmo passava a mão assim, nas partes intimas dela, [...], uma vez que fomos no serrado pegar cascudo, porque não estava na época do pequi, aí pegava cascudo, nos ia junto meus filhos, aí quando tinha um pé, ele chamava ela pra ir, coisa de 30 metros, ele aproveitava desses momentos para passar a mão, [...].[...]”.–
Depoimento transcrito nas contrarrazões, Id. 138081266 - Págs. 8/9.

Consta, ainda, depoimento judicial da testemunha
Eliane Megale Luz
, psicóloga que atendeu inicialmente a vítima, a qual relatou que não há indícios de que o fato não tenha acontecido, sendo que a vítima deixou bem claro como os fatos ocorreram.

Vejamos:

“[...], ela não apresentou indícios que o fato não aconteceu, [...], E ela, não, não, ela não sabia muito bem assim é do que se tratava. Isso tudo não é, ela dizia assim, de uma forma que ela, ela estranhava alguns comportamentos mais ainda não tinha muita clareza, diz ela, que que ficou mais claro, 2 situações em que uma despedida o acusado a terem beijado na boca dela e que ela, entendeu que isso era uma situação estranha. E aí é quando a esposa do acusado a Tânia, [...], quando ela descobriu um outro abuso, não é? E que a filha dela teria, filha da Tânia estaria sendo abusada pelo Moreira. A Tânia entrou em contato com as famílias que eles tinham amizade e que tinham crianças e a Ana Klara na ocasião disse aqui que não acontecia nada com ela. E aí uns meses depois, que ela relatou isso para uma amiga que a tia ficou sabendo e aí a mãe ficou sabendo. [...].–
Depoimento transcrito nas contrarrazões, Id. 138081266 - Pág. 8.

Assim, não prospera a tentativa do apelante de desqualificar as acusações que lhe são imputadas, uma vez que suas afirmações são isoladas nos autos e não foram corroboradas por qualquer outra prova que coloque em dúvida o que foi narrado pela vítima e corroborado pelas demais informantes e testemunhas ouvidas.

Assim, em que pese a negativa de autoria do apelante, nota-se que suas declarações estão isoladas e dissociadas do conjunto fático-probatório.

Vale dizer que, em se tratando de delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem importante valor como prova, desde que se mostre coerente e harmônica, como é o caso dos autos. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. (...) 4. A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos (AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015). (...)”.
(STJ, RHC 45.589/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO PELO FATO DE O RECORRENTE PREVALECER-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E MAJORADO POR SER AVÔ DA VÍTIMA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLIGINOS AO FEITO (...)O pleito absolutório não merece acolhimento quando a sentença está alicerçada em provas firmes que comprovam que o acusado é o autor do crime narrado na denúncia. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos. (...)”.
(TJMT, Ap 66186/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014).

Portanto, a narrativa da vítima, em consonância com as demais declarações, forma um conjunto probatório seguro, a confirmar que o apelante praticou os abusos sexuais por ela narrados.

Dessa forma, não prevalece a negativa de autoria e o argumento de insuficiência probatória, pois os depoimentos da ofendida são harmônicos, seguros e estão corroborados por outros elementos que isolam a versão do apelante.

4)

Da exclusão da continuidade delitiva
.

Em pedido subsidiário, a defesa requer o redimensionamento da pena aplicada, para o mínimo legal, “
desclassificando a causa de aumento da pena imposta
” (sic). Sem qualquer argumentação nesse sentido, entende-se que a defesa requer seja afastada a continuidade delitiva, no entanto,
o pleito não prospera
, porquanto a prova dos autos esclareceu suficientemente que o réu, mediante mais de uma ação, praticou atos libidinosos com a ofendida.

O artigo 71 do Código Penal estabelece que o crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crime da mesma espécie e, pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

As provas coligidas revelam
escorreito o reconhecimento da continuidade delitiva porque comprovado ter o apelante submetido a vítima a
atos libidinosos por pelo menos três ocasiões
, sendo que
a incerteza quanto ao número de infrações não afasta a continuidade
que, ao contrário, acaba por beneficiar o apelante pois, comprovada a prática de dois ou mais crimes, aplica-se a pena de somente um deles, pois os subsequentes são havidos como continuação do primeiro, ao passo que é fixado o percentual mínimo, qual seja, um sexto.

No presente caso, a vítima confirmou os atos libidinosos por várias vezes, sem saber o número exato, fato também confirmado pela genitora e psicóloga as quais ouviram a menor em oportunidades distintas.

Assim, mantenho a continuidade delitiva reconhecida na sentença, bem como a pena aplicada naquela oportunidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto por
Antonio Moreira Barros
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022